Tribunal: STF
Processo: Rcl 42373
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-7):
    Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por SIBELE DE CAMPOS LAMAS em face de BANCO BMG S/A e PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, processo de nº 0001124-09.2014.5.03.0005, que tramitou perante 05ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG.
    Importante ressaltar que se trata de reclamação trabalhista com pedido de declaração de ilicitude de terceirização, com o consequente reconhecimento do vínculo empregatício com o BANCO BMG S/A no interregno compreendido entre 13.10.2004 a 26.10.2013 e o deferimento dos haveres consectários inerentes ao enquadramento da empregada na condição de Bancária, tais como: (i) horas extras além da 6ª hora diária e 30ª hora semanal; (ii) diferenças salariais decorrentes do enquadramento na condição de bancário; (iii) reajustes salariais previsto na convenção coletiva dos bancários; (iv) PLR; (v) auxilio refeição e cesta alimentação; (vi) décima terceira cesta alimentação; (vii) aviso prévio proporcional e multa normativa.
    Em 14/05/2015, referida demanda fora julgada procedente pela 05ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que naquela ocasião, entendeu que houve terceirização de atividade fim pelo Banco BMG S/A – ou seja, que a reclamante se ativava em atividades típicas bancárias, capaz de tornar nulo o contrato de trabalho mantido com a segunda ré - PRESTASERV.
    A decisão foi fundamentada, ainda, no quanto disposto na Súmula 331, do C. TST, limitando tão somente a análise de atividade meio e atividade fim das empresas que figuraram no polo passivo da lide.
    As empresas demandadas interpuseram Recurso Ordinário, que deixou de ser conhecido por ausência de preenchimento de pressupostos extrínsecos do recurso, decorrente do recolhimento de custas em valor inferior ao arbitrado pela r. sentença, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento, cujo seguimento foi negado.
    (...)
    Na sequência dos fatos narrados, foi interposto recurso de Agravo Regimental pelas partes reclamadas, cujo provimento foi negado. Outrossim, houve interposição de Recurso Extraordinário, ao qual, igualmente, foi negado provimento.
    (...)
    Como visto, entendeu o sentenciante que houve terceirização de atividade fim pelo BANCO BMG S/A – ou seja, que a obreira se ativava em atividades típicas bancárias e com amparo no quanto disposto pela Súmula 331, do C. TST, declarou nulo o contrato de trabalho mantido entre a parte autora e a empresa PRESTASERV, reconhecendo a existência de vínculo de emprego com o BANCO BMG S/A, razão pela qual deferiu à laborista benefícios destinados exclusivamente a empregados integrantes da categoria dos bancários.
    (...)
    Assim, a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte malferiu diversos artigos de Lei e deixou de aplicar o entendimento já consolidado na decisão proferida nos autos da ADPF-324.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte - MG, na reclamatória trabalhista nº 0001124-09.2014.5.03.0005, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; (fls. 16/17). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 23/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo, nos quais foi proferida a decisão, ora impugnada, estão conclusos para apreciação da petição de recurso (Gabinete da Vice-Presidência). 
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 
    Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes; no caso concreto, não há que falar em terceirização de serviços, uma vez que, o Tribunal de origem reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão e o Banco BMG S/A por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que, as empresas envolvidas na contratação do empregado fazem parte do mesmo grupo econômico. Eis, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão impugnada (doc. 12, fls. 80/81): 
    Nos termos do art. 2°, § 2°, CLT, o fato de as empresas possuírem personalidade jurídica própria não afasta a existência do grupo econômico, posto estarem sob a direção, controle e administração comum.
    Cabe ressaltar que o grupo econômico, na seara trabalhista, exige apenas a constatação da integração inter-empresarial entre os empreendimentos. E suficiente apenas o vínculo de coordenação entre as empresas, ainda que cada uma prese vê sua autonomia.
    A existência de grupo econômico entre a primeira e segunda resta patente pelo simples exame dos contratos sociais/estatutos de fls. 160/179 e 457/468. Além disso, trata-se de fato notório nesta especializada a integração empresarial entre as reclamadas, o que também se constata pelo teor dos depoimentos colhidos nos autos, os quais demonstram, inclusive que as duas dividiam o mesmo prédio e que os funcionários de ambos trabalhavam integrados.
    Declara-se, portanto, o grupo econômico entre primeira e segunda ré, nos termos do art. 2°, §2°, da CLT, sendo elas responsáveis solidárias pelas obrigações de cunho pecuniário deferidas ao trabalhador, inclusive aquelas de cunho punitivo, já que a lei não faz qualquer diferenciação.
    Nessa linha de entendimento, destaco recente julgado da 1ª Turma desta CORTE: 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 
    4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 
    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 
    6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. 
    7. Agravo a que se nega provimento. (RCL 36.354 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª TURMA, DJe de 19/12/2019).
    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente